Tribunal: TJDFT
Processo: 0736753-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736753-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARAUJO LIBORIO NETO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0725546-12.2021.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora (id 138535522 dos autos originários). O preparo recursal somente foi recolhido aos 11.11.2022, de forma simples, após intimação do agravante para comprovar a alegada hipossuficiência nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 41241911). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se o agravante para 1) efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e 2) manifestar-se acerca de eventual não conhecimento da insurgência recursal quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça ante perda de interesse pelo recolhimento do preparo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator